Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL. MORA CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. CRÉDITO EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer. 1.1. A cédula de crédito bancário, devidamente instruída com demonstrativo financeiro do débito, é prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória.
2. A consignação das parcelas em folha de pagamento visa garantir menores índices de inadimplência e, em contrapartida, a oferta do crédito com menores taxas de juros. Assim, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, as parcelas ainda devem ser quitadas pela via ordinária, tendo em vista que o pagamento parcial não exime a mora.
3. Por força da pacta sunt servanda era dever do réu respeitar o acordo firmado em seus exatos termos, notadamente quando não verificada qualquer abusividade explícita nas cobranças.
4. Sendo incontroversa a inadimplência, ainda que parcial, é possível o vencimento antecipado das obrigações como previsto em contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.